Tribunal: TJSP
Processo: 1113071-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Quitação de contrato bancário pendente sobre automóvel pela Autora, sem retirada do gravame administrativo pelo Réu. Falta de interesse de agir. Inexistência. Todos os fatos narrados na petição inicial, inclusive quitação contratual, restaram comprovados por via documental. Obrigações de retirada do gravame e de transferência

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Quitação de contrato bancário pendente sobre automóvel pela Autora, sem retirada do gravame administrativo pelo Réu. Falta de interesse de agir. Inexistência. Todos os fatos narrados na petição inicial, inclusive quitação contratual, restaram comprovados por via documental. Obrigações de retirada do gravame e de transferência administrativa da propriedade do automóvel que incumbiam à instituição financeira que incluiu gravame no registro administrativo do bem e detém a propriedade registrada em seu nome. Multa diária cominada para eventual descumprimento de obrigação de fazer fixada nos termos legais. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.